Tribunal: STF
Processo: Rcl 53775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do Processo 0017657-45.2021.5.16.0002.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Nesses termos, assevera que “ao contrário do que entendeu o juiz singular da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 4)



    Sustenta ainda que “esse Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação”. (eDOC 1, p. 5) 



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, oportunidade que dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. (eDOC 8)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Citado, o beneficiário Antônio Américo Costa de Melo deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 31. 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, por entender que a relação jurídica não seria de natureza administrativa, dada a nulidade do contrato temporário. Destaco, pois, trecho desse julgado:



    “(...) considerando que não houve qualquer prova de contratado submetido ao regime jurídico administrativo e que os pedidos formulados envolvem vínculo de natureza trabalhista, compete fo trabalho julgar a demanda nos autos da ação trabalhista.



    Entretanto, no caso dos autos o contrato firmado entre as partes é nulo, já que o demandante não prestou concurso público para ingressar nos quadros da administração pública, nem exercia cargo de chefia ou direção. Ou seja, não mantém com o reclamado vínculo estatutário, nem de caráter jurídico administrativo”. (eDOC 3, p. 2)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas dessa Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 38.599 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Competência para apreciação de ação ajuizada por servidor municipal, contratado sem concurso público, depois da Constituição de 1988. 3. ADI-MC 3.395. Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre os entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa. 4. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1.176.221 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0017657-45.2021.5.16.0002 e, por consequência, determinar a remessa dos autos para a Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente